Tribunal: TJDFT
Processo: 0750323-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Execução de pena. Reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Prévia oitiva do condenado.

Para a conversão da pena de prestação pecuniária em privativa de liberdade, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, há que ser ouvido antes o acusado em audiência, na presença de seu defensor. Agravo provido.